Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736284-28.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0048273-50.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: DANIEL REGIS BARRA, GLAUCIA LOPES DE MATOS DESPACHO À parte agravante, para que se manifeste acerca do noticiado na petição ID 47217576, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora